Tribunal: TJMT
Processo: 1003366-81.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Vistos.
EDECEZAR DA CUNHA PINTO, PEDRO CUNHA NETO e SILVANA ISDABEL DE BRITO, nos autor do AGRAVO REGIMENTAL, na qualidade de agravante, figurando noutra parte EDMIULSON ANTONIO SANCHES CARBONIN e SILVIA ROSANA DANIEL SANCHES, sustentam a necessidade e roga suspensão de cumprimento da ordem até a realização da audiência de conciliação já aprazada para o dia 25/05/2022, às 14,00 horas.
Decido.
O inciso V, do artigo 139, do Código de Processo Civil estabelece como dever do magistrado a autocomposição a qualquer momento. Nesta feita, demonstrando os agravantes a intenção de por fim a demanda e dado ao exíguo prazo para a data da realização da audiência, entendo válidos tais argumentos. Aliás, se homologado o acordo, este feito terá fim e, neste contexto, impedirá o andamento, por anos desta ação.
Soma-se ao dispositivo legal acima citado o que está consubstanciado pelo § 3o, do artigo 3o, do Código de Processo Civil, sendo dispositivo que dá nuances aos demais dispositivos insertos no aludido instrumento processual civil.
Desta forma, prudência e bom senso, não se revela qualquer ato abusivo esta precaução do magistrado nesta derradeira tentativa conciliatória, ficando aqui o registro.
Nesta toada, SUSPENDO o cumprimento da decisão tão somente até o dia 25/05/2022. Entretanto, não realizada a audiência ou não residindo composição para por termo a demanda, incontinenti, no dia seguinte, o cumprimento da decisão deverá ser feita.
Comunique-se, incontinenti, ao magistrado de primeiro grau de jurisdição, para as providências de estilo.
Cumpram-se.
Des. Sebastião de Moraes Filho – Relator.